Tribunal: STF
Processo: RE 1348858
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 6, p. 136):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE OBRAS NA RODOVIA ESTADUAL SC-465, NO PRAZO DE 120 DIAS, PARA RECUPERAÇÃO DE PARTE DA ESTRADA DECORRENTE DE DESLIZAMENTO DE TERRA QUE IMPORTOU A RUÍNA DA PISTA DE ROLAMENTO NA ALTURA DO ACESSO DO MUNICÍPIO DE MACIEIRA. IMPOSSIBILIDADE. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA DEFINIÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUE IMPLICA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO REFORMADA. RECURSO E REEXAME OBRIGATÓRIO CONHECIDOS E PROVIDOS.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, XXXV; e 6º da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 7, p. 53):



    “(...) a simples inclusão das reformas aqui postuladas no programa de obras do Estado – etapa que antecede uma eventual licitação – não é capaz de descaracterizar a omissão estatal em garantir as condições materiais necessárias para o trânsito seguro aos usuários da Rodovia Estadual SC-465, mormente por não haver, ainda, uma obra efetiva ou sequer a abertura de procedimento licitatório. Destarte, há apenas uma conclusão possível: a comunidade que utiliza a Rodovia estadual SC-465 (no trecho que interliga os Municípios de Caçador e de Macieira, a saber, o km 15), por omissão do Estado Catarinense, vem sendo privada do direito à segurança e à saúde decorrentes do trânsito seguro, em afronta aos mencionados dispositivos constitucionais.”



    A 2ª Vice-Presidência do TJ/SC admitiu o recurso extraordinário (eDOC 7, p. 73-75).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, cabe pontuar que a jurisprudência desta Corte tem-se firmado no sentido de que o princípio da separação dos poderes não impossibilita, por si só, a atuação do Poder Judiciário, quando diante do inadimplemento pelo Estado de políticas públicas constitucionalmente previstas.



    No caso concreto, todavia, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, afastou a necessidade da intervenção judicial mediante fundamentos alicerçados no contexto fático-probatório. Consta da decisão recorrida (eDOC 6, p. 139-140):



    “Cinge-se a controvérsia em aferir o cabimento da pretensão contida na ação civil pública aforada pelo Ministério Público contra o Estado de Santa Catarina, visando compelir a Administração Pública a promover, no prazo de 120 dias, a recuperação e conservação da Rodovia SC-465, no quilômetro 15, que dá acesso ao Município de Macieira.



    (…)



    Com efeito, conquanto evidenciada a necessidade de intervenções do Poder Público na rodovia focalizada, não há como prolatar ordem judicial para que seja realizada a recuperação do segmento em detrimento de outras obras mais urgentes, mormente em cenário no qual, além das questões de ordem técnica a serem consideradas, sobressaem os inequívocos óbices orçamentário-financeiros à execução das medidas cabíveis, inclusive em virtude da pandemia de Covid-19 e seus impactos econômicos na arrecadação tributária. 



    A propósito, não se pode olvidar que o Estado de Santa Catarina não permaneceu alheio à situação relatada, justo que tomou as medidas emergenciais que lhe competia ao realizar as obras após o deslizamento de terra e a ruína da pista de rolamento, com a construção de desvio e com a instalação da competente sinalização (autos originários, evento 1, doc. OUT19 a doc. OUT21). 



    Ademais, consta a informação de que a recuperação da Rodovia, naquele segmento, foi incluída no programa de obras do Estado, cuja execução depende da liberação de recursos por parte da Secretaria Nacional de Defesa Civil e que, entrementes, o Departamento Estadual de Infraestrutura – DEINFRA/SC já está adotando as providências necessárias à imprescindível licitação (autos originários, evento 1, doc. OUT31 e doc. OUT32). 



    Logo, não devem prosperar a alegação de que o Poder Público está sendo omisso em suas competências e responsabilidades. 



    Desta forma, a atuação do Poder Judiciário, quando instado a garantir direitos constitucionais que supostamente estariam sendo violados, é questão extremamente sensível, impondo sua intervenção somente nos casos em que ficarem evidentes a omissão ou violação do Poder Público, não configurados na hipótese em tela.”



    Dessa forma, resta inviabilizado o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Implementação de políticas públicas. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita à legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85).” (RE 1.025.161-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.2.2018).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO PARA MENORES INFRATORES DEPENDENTES QUÍMICOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 964.607-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. 3. O Tribunal de origem afastou a necessidade da intervenção judicial, diante do contexto fático-normativo dos autos. Reexame dos fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 706.085-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.11.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente